Tribunal: TJSP
Processo: 0001018-17.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E LESÃO CORPORAL - ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O RÉU DESOBEDECEU A ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E SE OPÔS À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA OS AGENTES PÚBLICOS, CAUSANDO LESÕES CORPORAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA IMPASSÍVEL DE ABRANDAMENTO. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.